Tribunal: TCU
Processo: 036.486/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1711/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar Luis Carlos Vier & Cia Ltda e Luis Carlos Vier ao pagamento, aos cofres do Tesouro Nacional, do débito solidário e das multas individuais de que trata o Acórdão 11858/2020-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 036.486/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luis Carlos Vier & Cia Ltda (05.876.376/0001-88); Luis Carlos Vier (XXX.237.619-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paula Casagrande (28369/OAB-MT) e outros, representando Luis Carlos Vier. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.